Tribunal: STF
Processo: AI 799640
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.